Tribunal: STF
Processo: AR 2874
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Trata-se de ação rescisória proposta por Luciano Neves Caseiro Lira da Silva em face do Banco do Brasil S.A., visando à rescisão de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.359.541/SP. 
    O caso é de incompetência manifesta.
    Segundo o disposto no artigo 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ação rescisória somente de seus próprios julgados.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço da presente ação por incompetência originária desta Corte para apreciação da causa. 
    Por conseguinte, determino a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente